Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Apesar de não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, a decisão que indefere o processamento de reconvenção enquadra-se na excepcionalidade que autoriza o conhecimento de recurso imediato, consoante o entendimento firmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos.
2. A ação de alienação judicial com pedido de extinção de condomínio é procedimento de jurisdição voluntária, não havendo lide ou conflito de interesses, notadamente quando o requerido não se opõe à venda do imóvel comum, caracterizando-se o referido procedimento como a administração pública de interesses privados feita pelo Poder Judiciário.
3. Assim é que, diante da natureza jurídica do procedimento de jurisdição voluntária, não se admite a reconvenção.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.